Tribunal: TJDFT
Processo: 0705965-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Vistos, etc... Não consta pedido de antecipação de tutela recursal ou mesmo de efeito suspensivo ao recurso. Prossiga-se com oitiva dos Interessados e do Ministério Público. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator